Tribunal: TJES
Processo: 5000961-43.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000961-43.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: DEIVISSON GUILHERME CRISTO SILVA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.

NÃO ENTREGA DE PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu o produto “Apple Watch”, no valor de R$ 3.050,80 (três mil cinquenta reais e oitenta centavos), através da plataforma de integração da Ré. Alega que a operação de compra foi cancelada e os valores foram devolvidos, porém o produto está sendo anunciado por um valor superior, o que não concorda.

Nas razões recursais (ID 3209649), a ré, ora Recorrente, sustenta o reconhecimento de ausência de pretensão resistida, uma vez que o autor sequer menciona um número de protocolo do contato e que não consta, em seus registros, qualquer solicitação, o que demonstra a culpa exclusiva do vendedor, que não enviou o produto ofertado autora a frustração na transação. Ainda, defende a ausência de interesse processual por já ter efetuado a devolução do valor. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, que a obrigação de fazer imposta pelo juízo
a quo
é impossível, tendo em vista que se trata de uma plataforma de pagamento. Caso não seja esse o entendimento da Colenda Turma, requer que o valor das perdas e danos seja minorado de acordo com o valor do produto, afastando a sua forma em dobro.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Ainda, argui a Recorrente a preliminar de pretensão não resistida,
a qual rejeito, de pronto. O
esvaziamento ou mesmo a busca primária da via administrativa não se mostra, em tese, requisito preponderante/essencial para o exercício do direito de ação, sendo a pretensão resistida formada com conflito de interesses entre as partes, se instaurando e se confirmando com a relação processual.

Assim, afasto a preliminar.

Quanto à preliminar de ausência de interesse processual, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
: “
Ab initio
, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que o valor já teria sido estornado administrativamente, uma vez que a pretensão da parte autora é diversa.“

Inicialmente, no mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) pela ausência de entrega do produto adquirido pelo Recorrido e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da Mercadopago, capaz de configurar a necessidade de indenização por danos materiais.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATRAVÉS DA AMAZON (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO CDC. DIREITO À RESTITUIÇÃO PELO VALOR DO PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PÓS-VENDA. DESCASO COM A CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004456-90.2019.8.16.0200 - Curitiba -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE -

J. 29.11.2021)

Quanto ao fundamento de impossibilidade de cumprir com a obrigação de fazer de entrega do produto, por se tratar apenas de plataforma de pagamento, pugnando pela conversão em perdas e danos, entendo que a responsabilidade é solidária e, considerando que a Recorrente participa da cadeia de consumo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

“Em caso de ausência de cumprimento, em razão do critério da economia processual, entendo por bem a fixação de
indenização na forma de conversão em perdas e danos
, com fulcro no art. 499 do Código de Processo Civil, no
dobro do valor do produto
(R$ 3.050,80), sem prejuízo do crédito disponível na conta do autor.”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)